Tribunal: TJES
Processo: 0009802-63.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009802-63.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DO NASCIMENTO NATIVIDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009802-63.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DO NASCIMENTO NATIVIDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL CORREA CORDEIRO PEREIRA - ES31366-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS. REFORMA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009802-63.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DO NASCIMENTO NATIVIDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL CORREA CORDEIRO PEREIRA - ES31366-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, “no dia 16 de agosto de 2018, na Rua Hilda Lopes Barbien, bairro Jardim Aménca, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo a substância entorpecente conhecida como "maconha", com o fim de comercializá-la”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente
nas iras do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, tendo o Magistrado sentenciante substituído a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos.

Conforme relatado, a defesa pretende, inicialmente, a absolvição do apelante por ausência de provas.

Verifico, inicialmente, que a materialidade restou comprovada pelo referido Laudo (fl. 07/07v), do qual consta a presença de 53 (cinquenta e três) porções de fragmentos vegetais prensados, pesando 134,4g, bem como uma porção de fragmento vegetal, pesando 1,6g, tendo a Perita constatado a presença de tetrahidrocanabinol, comumente conhecida como “maconha”.

Nesse ponto, a defesa sustenta que o Laudo Pericial carece de nulidade, por quebra da cadeia de custódia, eis que não existem informações necessárias à comprovação acerca da quantidade de “maconha” apreendida na posse do apelante. Afirma que, embora o Laudo tenha atestado a presença de tetrahidrocanabinol, não há como afirmar a exata quantidade da droga prensada consiste em ilícito.

Contudo, não se verifica qualquer nulidade do Laudo apresentado, eis que foi devidamente observada a cadeia de custódia, prevista no artigo 158 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Dito isso, verifica-se que, além da quantidade da droga encontrada, o apelante portava um rádio comunicador, bem como foi encontrado próximo ao local em que o apelante estava uma balança de precisão e R$ 84,00 (oitenta e quatro) reais em espécie.

Ainda restou consignado que o apelante era conhecido, pelos policiais envolvidos na apreensão, por vender entorpecentes.

Ademais, verifica-se que a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes não depende de quantidade mínima de material ilícito para a sua configuração, bastando observar a existência de um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no artigo 33, da Lei nº. 11.343/06.

Portanto,
conclui-se ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa), de modo que a condenação deve ser mantida.

Mais adiante, a defesa requer seja arbitrado honorários com base na tabela elaborada pela OAB/ES.

Nesse particular, entende-se que, em se tratando de processo criminal, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que, em suas razões, as defesas técnicas teceram considerações específicas acerca do caso.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa, que lhes foi conferida judicialmente, na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, reformo a decisão que fixou honorários, pela atuação do defensor, neste grau de jurisdição, para arbitrar o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Raphael Corrêa Cordeiro Pereira, inscrito na OAB/ES. 31.366, nomeado para assumir a defesa do apelado.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso, para reformar os honorários em favor do defensor dativo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.